Tribunal: TJPA
Processo: 0002020-64.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002020-64.2014.8.14.0015
APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA, SAMUEL DUTRA DE MORAIS JUNIOR

APELADO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002020-64.2014.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: CLARO S.A
ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA OAB/PA 16.538-A
APELADO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA
ADVOGADO: UMBELINO DE JESUS FERREIRA FILHO OAB/PA 5.656
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO TELEFONIA CELULAR. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DANO MORAL E PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA CLARO S.A DESPROVIDO À UNANIMIDADE
1. A Apelante não trouxe aos autos provas de que o Apelado efetuou a contratação de linha telefônica.
2. O ato de efetuar cobranças referentes a linhas telefônicas, sem que o consumidor tenha sequer efetuado a contratação, gera dano moral, dado a irresponsabilidade da empresa em não usar de meios idôneos para evitar contratos fraudulentos, gerando inúmeros transtornos na vida do Apelado.
3. DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE configurados, valor arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Na esteira do Parecer Ministerial, Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002020-64.2014.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: CLARO S.A
ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA OAB/PA 16.538-A
APELADO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA
ADVOGADO: UMBELINO DE JESUS FERREIRA FILHO OAB/PA 5.656
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela empresa CLARO S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE, proposta por FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA, declarando a inexistência dos contratos nºs. 88522668 e 8504180 em relação ao autor, bem como condenou Empresa Requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, nos autos em epígrafe.

Em suas razões recursais de id 665452 - págs. 01/08, a Empresa Apelante erige a necessidade de reforma da sentença
a quo
, que lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Aduz que o
quantum
indenizatório fixado no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) é excessivo e afirma que se houvesse o pagamento das faturas pelos serviços prestados, impediria a eventual inscrição negativa do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito.
Prossegue alegando que em momento algum o autor buscou sanar administrativamente a suspensão das cobranças, ou até mesmo o cancelamento do terminal, ressaltando que não foi produzida qualquer prova nesse sentido.
Assevera que o autor foi previamente notificado de que teria seu nome inscrito no rol de inadimplentes e, diz da necessidade em reduzir do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.
Adiante, sustenta a seu favor sobre a inexistência da ocorrência de
perda de uma chance,
ao argumento que o autor não juntou qualquer extrato bancário ou documento demonstrando que teve o seu crédito negado.
Finaliza afirmando que não teve qualquer participação na contratação dos serviços e afirma ser vítima de fraude praticada por de terceiros de má-fé, pelo que, segundo entende, lhe isenta de responsabilidades.
Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais e perda de uma chance.
Juntou documentos ao id 665452 - págs. 09/35.
Contrarrazões pelo apelado sob o id 665454 - págs. 01/16, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, bem como pela condenação em litigância de má-fé do apelante, por ter interposto recurso manifestamente protelatório (id665454 - págs. 01/16).
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Despacho de recebimento com os efeitos da apelação e encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau ao id 1581479 - pág. 1.
O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso ao id 1689390.
Mediante despacho ao id 3071501, determinamos a intimação da parte recorrente para providenciar a juntada do relatório de conta do processo.

Manifestação do recorrente aos ids 3103234 e 3103235.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal regular conforme ids 665452 - págs. 09/13 e 3103235.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares, passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão central da presente controvérsia recai em verificar sobre a existência dos pressupostos ensejadores aos danos fixados em sentença e, subsidiariamente, sobre o valor arbitrado a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE.
No caso, a recorrente Empresa CLARO S/A, deseja se eximir de sua responsabilidade, sustentando que não teve qualquer participação na contratação dos serviços e afirma ser vítima de fraude praticada por de terceiros de má-fé, pelo que, segundo entende, lhe isenta de responsabilidades.
Ab initio,
se

faz necessário historiar a presente marcha processual originária com aforamento pelo Autor/Apelado Sr. FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA, que ao tentar contratar os serviços da empresa demandada, descobriu que já existiam dois contratos vinculados ao seu CPF (contratos n. 88522668 e n. 8504180), ambos com endereço no município de Belém e com mesmo contato telefônico, sobre os quais não tinha conhecimento.
Em 2018, registrou várias reclamações junto à empresa, solicitando o cancelamento dos citados contratos n. 88522668 e n. 8504180, e até prestou Boletim de Ocorrência n. 00002/2013.004633-8 sobre os fatos, aduzindo que empresa Apelante não solucionou a questão.
Prossegue, afirmando que no ano seguinte, PERDEU A CHANCE de obter desconto de 15% no valor de um imóvel que estava adquirindo, pois era uma promoção de caráter temporário e à época não teve seu crédito pessoal aprovado em razão de haver restrição em seu nome advindas de dívidas dos dois contratos contestados anteriormente.

Por fim, ajuizou ação indenizatória, requerendo que a empresa CLARO S.A. seja condenada a pagar INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE, E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDICADOS.
O Julgamento em primeira instancia foi de procedência ao Autor/Apelado, através do id 665449, com declaração da inexistência dos contratos n. 88522668 e n. 8504180 em relação ao autor e condenação à empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e perda de uma chance, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento. Ainda houve arbitramento dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
A irresignação da empresa CLARO S.A., vem através da sustentação em que a sentença merece reforma, para redimensionar o valor fixado a título de danos morais, por entender fixados em valor superior ao comumente aplicado pelos tribunais. Afirma que o apelado não comprovou a tentativa de solução administrativa do caso, bem como permaneceu inerte. DIZ NÃO ter RESTADO CONFIGURADA A PERDA DE UMA CHANCE, pedindo a reforma da sentença para ver declarada a improcedência dos pedidos do autor ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório fixado.
Pois bem, não merece prevalecer os argumentos levantados pela Apelante, porque o Autor/Apelado, embora tenha realizado inúmeras tentativas de solução administrativa do caso diretamente em contato com a empresa, os contratos não foram cancelados e o apelado foi inscrito no cadastro negativo de crédito em virtude dos débitos dos contratos fraudulentos (documento id. 665421 – pág. 12). Sabe-se que o apelado dispendeu seu tempo existencial na tentativa de solução de fraude a qual não deu causa, cuja responsabilidade é da empresa apelante. Além disso, o apelado efetivamente demonstrou que foi prejudicado por não poder usufruir de promoção sazonal na aquisição de um imóvel, conforme correio eletrônico anexado nos autos (id. 665421 – pág. 10/11).
Diante dos fatos narrado, é cristalino o cabimento de indenização por danos morais, pois a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante gerou danos ao consumidor.
Nesse sentido, não merece prosperar as alegações do apelante acerca da ausência de comprovação da tentativa de solução administrativa do caso e/ou de sua inércia.
A falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
O apelado informou a empresa e solicitou o cancelamento dos contratos fraudulentos. Já a apelante, permaneceu inerte, embora tenha sido solicitada inúmeras vezes, como faz prova os números de protocolo de atendimentos indicados pelo apelado. Estão, portanto, suficientemente caracterizados a conduta da apelante, o dano causado ao apelado e o nexo causal.
Nessa linha a jurisprudência nacional:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO TELEFONIA CELULAR. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Apelante não trouxe aos autos provas de que o Apelado efetuou a contratação de linha telefônica. 2. O ato de efetuar cobranças referentes a linhas telefônicas, sem que o consumidor tenha sequer efetuado a contratação, gera dano moral, dado a irresponsabilidade da empresa em não usar de meios idôneos para evitar contratos fraudulentos, gerando inúmeros transtornos na vida do Apelado. 3. Danos morais configurados, valor arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-AM - AC: 06494547920188040001 AM 0649454-79.2018.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 06/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. No tocante ao quantum indenizatório, temos que o juízo a quo fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais e em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por perda de uma chance, referente ao negócio jurídico frustrado de aquisição imobiliária, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de condenação. Considera-se tal montante adequado e proporcional, já que o valor indenizatório deve ser revisto apenas quando for irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.
Como se sabe, para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer. Todavia, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano.
Nesse sentido, concomitantemente com a utilização dos critérios supramencionados, passou-se a analisar também o caráter pedagógico da reparação indenizatória. Dessa forma, visando a compensação financeira ao indivíduo que sofreu os danos e/ou constrangimentos, de forma proporcional e razoável, se estabelece um valor adequado para repará-lo; bem como, no mesmo montante ou em valor discriminado a título de pedagógico, arbitra-se valor a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.
O ministro Carlos Fernando (REsp 210.101/PR) argumenta que: (...) "Ainda que não muito farta a doutrina pátria no particular, têm-se designado as "punitive damages" como a "teoria do valor do desestímulo" posto que, repita-se, com outras palavras, a informar a indenização, está a intenção punitiva ao causador do dano e de modo que ninguém queira se expor a receber idêntica sanção. (...) “O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito." (...)
Considerando as condições pessoais e econômicas das partes, primeiramente quanto ao Autor/Apelado, verifica-se que, esse possui capacidade econômica, mediana – representado que etá neste ato, pela Defensoria Pública do Estado. Não sendo cabível que a empresa CLARO S.A., venha alegar excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito, ante a sua capacidade financeira, à vista de comprovarem os autos sobre sua responsabilidade como a causadora do dano.
Outrossim, a indenização não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida de quem a recebe, mas sim reparar com justeza o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes. Visa demonstrar à sociedade que tal tipo de comportamento dará margem à justa punição e, por fim, garantir a quem sofreu o dano a sensação de justiça e de respeito à ordem jurídica.
Ademais, observa-se que o apelado comprovou que deixou de se beneficiar com desconto no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) na aquisição de um imóvel em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro negativo de crédito por parte da empresa apelante.
DO PEDIDO DO RECORRIDO EM CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ .
A jurisprudência dos Tribunais pátrios afirma que para configurar litigância de má-fé deve haver prova inequívoca do dolo em incorrer em uma das hipóteses elencadas no Código de Processo Civil.
Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Assim, o não pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que busca reversão da decisão através de recurso, sem o manifesto intuito de procrastinar o feito, encontrando no exercício regular de seu direito de defesa. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO - ENTE PÚBLICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Diante da ausência da prova de quitação das verbas relativas ao 13º salário pleiteado, em período no qual restou comprovado o vínculo efetivo do servidor com a municipalidade, não pode o Município se furtar de tal obrigação e incorrer em enriquecimento sem causa, tratando-se de direito constitucionalmente assegurado ao servidor. 2- O pagamento prova-se com a respectiva quitação, ônus a cargo do ente público e do qual ele não se desincumbiu. 3- Não se demonstrando dolo processual e não configurada nenhuma das condutas do art. 80 do NCPC, não se aplicam as penas por litigância de má-fé. 4- Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10775130005637001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE IBIÁ - VERBAS REMUNERATÓRIAS - SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 - 13º. SALÁRIO DE 2012 - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Inexistindo dúvida sobre o vínculo funcional, e, por conseguinte, sobre a prestação de serviços, o pagamento das verbas remuneratórias constitui obrigação primária da Municipalidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular. - Indefere-se o pleito de condenação por litigância de má-fé, se não restou caracterizada qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, mas mera tentativa de reversão de julgamento desfavorável, sem abuso por parte da apelante. (TJ-MG - AC: 10775130000943001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 13/09/0016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2016)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECEBIMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E DIFERENÇAS DO 13º SALÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a controvérsia à análise do direito da autora, servidora pública municipal, ao recebimento do salário do mês de dezembro de 2012, bem como da diferença do 13º salário respectivo, a título de juros e correção monetária, uma vez que fora pago em atraso pelo município réu. 2. No caso dos autos, não houve prova que evidencie o pagamento do mês de dezembro de 2012, tampouco do 13º salário respectivo. Sobre o 13º salário em questão, o autor requer apenas o recebimento dos juros e correção monetária devidos, em face do seu pagamento atrasado pela edilidade. 3. Assim, cabia ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento do valor cobrado, a fim de se desincumbir da obrigação. A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas. 4. Quanto à alegação do município recorrente de que não cabe a aplicação de juros e correção monetária sobre os débitos fazendários, não há que prosperar. "Ao contrário do que afirma o Município, os juros e a correção monetária atuam sobre o débito dos entes públicos, e a Súmula Vinculante nº 17 suscitada na sua apelação apenas é aplicada em caso de precatório, o que não se observa no presente caso, já que não há ordem de pagamento expedida para constar na ordem dos precatórios, o que ocorrerá, se for o caso, após o trânsito em julgado da demanda". (TJPE, Apelação 441657-3, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, data da publicação: 22/02/2017) 5. Sobre o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, assiste razão ao apelante, pois o apelado sucumbiu em relação ao pedido de recebimento de indenização pelos danos morais sofridos. 6. Por fim, não se vislumbra no caso em análise dolo processual apto a ensejar litigância de má-fé, sendo que os atos praticados pelo município apelante se enquadram no regular exercício do direito de defesa de seus interesses, que considera legítimos, cuja tese invocada não evidencia qualquer propósito de prejudicar o andamento do feito ou o direito do apelado estar em juízo, não estando atingida a dignidade da Justiça.7. Apelação a qual se dá parcial provimento por unanimidade dos votos. (TJ-PE - APL: 4782525 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 12/09/2017)
Assim, não assiste razão ao recorrido no que tange ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé por não provar o dolo da empresa apelante em infringir as condutas previstas no art. 80 do NCPC, notadamente, quando é comum a revisão e redução do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância quando do julgamento em segundo grau.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº0002020-64.2014.8.14.0015, PROPOSTO PELO APELANTE CLARO S.A., PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Deixo de proceder a majoração dos honorários fixados na sentença de primeiro grau em observância ao regramento previsto no art. 85, §11º, do CPC/2015.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021